Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-15.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810540-15.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CERAT) MARABÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO (CECOMT) CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu,

nos autos do Mandado de Segurança

impetrado pela agravante
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no qual a recorrente pugnava pela
suspensão da exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias;

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do .diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais";

III –

Ademais, o Pretório Excelso, ao julgar o referido leading case, realizou a modulação dos efeitos da decisão de maneira que esta produza efeitos a partir do ano de 2022. Contudo, a Suprema Corte ressalvou da modulação de efeitos as ações que já estivessem em curso;

IV- No caso dos autos, a agravante impetrou o Mandado de Segurança perante o Juízo Monocrático no dia 02/09/2020. Por conseguinte, para a recorrente à decisão do Pretório Excelso tem efeitos imediatos e retroativos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido,
com deferimento da antecipação da tutela recursal em favor da agravante, sendo determinada a
suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela recorrente
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e um dias
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Construfox Construções e Incorporações Ltda,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do
Mandado de Segurança (
Proc. nº
0805365-53.2020.8.14.0028
)

impetrado em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração de Marabá, do Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“ (...)

Diante do presente caso, resta imprescindível a oitiva dos impetrados para elucidação da lide. E, uma vez que a medida liminar é um provimento judicial de caráter meramente acautelador do direito agravado no instante do ajuizamento da respectiva ação, considero impetuosa a tomada de decisão neste momento do processo.

Assim sendo, entendo por inoportuna a concessão do pedido liminar neste momento processual, de modo que o mérito da demanda será devidamente apreciado após a prestação de informações da autoridade coatora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, em sede liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

(...)”

Nas razões recursais,
o patrono da agravante narrou que
a recorrida é Sociedade Empresária de quotas por responsabilidade limitada, devidamente constituída, tendo como atividade econômica principal a execução de obras de engenharia civil e outras atividades secundárias correlatas à indústria da construção civil.

Asseverou que para a agravante, para a consecução de suas atividades e cumprimento de suas obrigações contratuais, é imprescindível a aquisição de bens, os quais são destinados ao ativo imobilizado e/ou como insumos em suas obras, mais precisamente, serviços de terraplenagem nas vias públicas do município de Marabá.

Salientou que adquiriu 03 (três) caminhões da marca Volkswagem e 03 (três) caçambas basculantes da marca Facchini, conforme Notas Fiscais de Aquisição nº 481.832, 225.785, 228.071, 228.073, 484.034, 484, que cruzaram a fronteira e adentraram o Estado do Pará, oportunidade na qual foram retidos por agentes da SEFA, vinculados às autoridades coatoras, os quais autuaram a agravante, a fim de que fosse feito o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS DIFAL).

Ressaltou que sob pena de retenção de seus bens e consequente paralisação de atividades essências para a execução de suas obrigações contratuais, a agravante efetuou o pagamento da quantia de R$ 114.686,76 (cento e quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), a título de diferencial de alíquota dos bens anteriormente mencionados.

Sustentou que suas atividades são exclusivamente de execução de obras de engenharia civil, dentre elas a terraplenagem, sendo por óbvio, contribuinte do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, nas suas prestações de serviços, com previsão no art. 156, inciso III, da Constituição Federal, e não do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (art. 155, II, CRFB/88).

Esclareceu que o colendo Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de forma definitiva, em julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp Nº 1.135.489/AL, precedente vinculante e obrigatório, definindo que as empresas de construção civil (em regra, contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal,

com a suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela

agravante.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de
Num. 3946415 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado opôs Embargos de Declaração em decorrência da decisão de deferimento de antecipação de tutela recursal, arguindo omissão na decisão embargada, bem como pleiteando a revogação do
decisum
(
Num. 4003016 - Pág. 1
/
4)
.

A agravante apresentou contrarrazões aos Embargos opostos, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 4050730 - Pág. 1
/9).

Através da decisão monocrática de
Num. 4422483 - Pág. 1
/6, dei provimento aos Embargos opostos pelo agravado, revogando a liminar anteriormente deferida.

O agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão supramencionada, tendo por objetivo, em síntese, o restabelecimento da liminar anteriormente deferida (
Num. 4571017 - Pág. 1
/12).

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto, pugnando pelo improvimento do recurso (
Num. 4798915 - Pág. 1
/9).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 4889770 - Pág. 1
/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da
decisão monocrática de
Num. 4422483 - Pág. 1
/6, dei provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravado, revogando a liminar anteriormente deferida,
o que fez com que a agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 4571017 - Pág. 1
/12),
tendo por finalidade
o restabelecimento da referida liminar,
com a suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela

recorrente.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado pela agravante
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no qual a recorrente pugnava pela
suspensão da exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias.

Saliento, inicialmente, que a jurisprudência pátria possuía o entendimento no sentido de que as empresas do ramo da construção civil não estavam obrigadas a pagar ICMS ao adquirir insumos de outros Estados para utilizar na execução das suas atividades, eis que tal atividade constituiria prestação de serviços, ensejando apenas a incidência de Imposto Sobre Serviços - ISS, entendimento este que era decorrente da interpretação do art. 155, §2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal, que assim era disposto:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as

operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a

consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

(...)

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele [do ICMS];”

Em consonância com este entendimento encontrava-se consubstanciado o enunciado sumular nº 432, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 432 -
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.”

Contudo, o entendimento supramencionado, que estabelecia a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes nesses casos, vigorou somente até o dia 31.12.2015, visto que entrou em vigor a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que alterou substancialmente o que dispunha o art. 155, da Carta Magna, revogando expressamente as alíneas “a” e “b”, do inciso VII, §2º, cuja redação passou a ser a seguinte,
in verbis
:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Outrossim, após a alteração legislativa implementada com o advento da referida EC .º 87/2015, interpretando-se a nova redação da norma contida no art. 155, §2º, inciso
VII
, passou a ser devida a exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas por consumidor final (contribuinte ou não do tributo), evidenciando-se, assim, a ampliação da competência tributária dos Estados no que se refere ao ICMS.

Entretanto, no dia 24 de fevereiro de 2021, o colendo Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Abaixo, transcrevo a Ementa do referido julgado:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 128.701-9, redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24/02/21, publicado em 25/05/21)”

Ademais, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira
que esta produza efeitos apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao
Congresso Nacional para que edite lei complementar sobre a questão. Contudo, o STF ressalvou da modulação de efeitos as ações judiciais que já
estivessem em curso.

Neste caso, a Suprema Corte determinou que para
os processos em curso, quando proferida a decisão, os efeitos são imediatos, inclusive retroativos
.

No caso dos autos, a agravante impetrou o Mandado de Segurança, que originou o presente recurso, no dia 02/09/2020 perante o Juízo Monocrático. Por conseguinte, para a recorrente à decisão do Pretório Excelso tem efeitos imediatos e retroativos, nos termos dos artigos 927, inciso III, 928, inciso II, e 1.035, §11º, do NCPC.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECONHECIMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(7571353, 7571353, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de evidência por meio do qual a Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual. 2. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021. 3. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão. 4. Não se afigura razoável o argumento de que deve ser considerada a data de publicação da ata de julgamento (03.03.2021), como marco temporal para considerar as ações ajuizadas antes do julgado, uma vez que a decisão ressalva expressamente as ações judiciais em curso. Além disto, a pretensão da Recorrente contraria a própria finalidade da modulação dos efeitos da decisão, que é estabelecer segurança jurídica às relações existentes na ocasião do julgamento.
5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(
7338975, 7338975, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, constata-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão à agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, com deferimento da antecipação da tutela recursal em favor da agravante, sendo determinada a
suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela recorrente
.

É como voto.

Belém,
21
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022